Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POOL DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADAS. VALIDADE LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRETA FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A ação de exigir contas tem como objetivo final o acertamento das receitas e despesas na administração de valores, bens ou interesses e eventual condenação do devedor ao pagamento de saldo apurado.
2. Deferida a produção de prova pericial para auxiliar na resolução da questão controvertida relativa à regularidade das contas prestadas, a liberação de documentos que estavam sob sigilo e a juntada de documentos complementares não maculam o laudo pericial.
3. A juntada de documentos complementares também não implica ofensa ao princípio do contraditório, na medida em que oportunizada à autora manifestação a respeito do laudo e das contas exibidas.
4. É adequada a observância do contrato social da sociedade em conta de participação para balizar as contas prestadas, que não contraria o Contrato do pool de locação do condomínio firmado anteriormente entre as partes.
5. Uma vez que as contas somente foram apresentadas após proposta a ação de exigir contas, correta a condenação da ré em arcar com os ônus da sucumbência, com fundamento do princípio da causalidade.
6. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento a ambos os apelos.